Tribunal: TJMT
Processo: 1019704-92.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILEUZA MEDRADO DA SILVA - CPF: 005.560.241-09 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), LUCIMAR DIAS DA SILVA - CPF: 615.597.331-87 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÁGUA.
PRELIMINAR DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA.
FATURA ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE. CONSUMO ESTÁVEL. REFATURAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. O conteúdo fático-probatório colacionado aos autos, é suficiente para o julgamento da lide. Ademais, transcorreu-se quase 01 (um) ano do fato, o que torna inviável o pedido, portanto, impossível a realização de perícia.

2.

Alega a autora, ser cliente da reclamada tendo recebido fatura de
consumo do mês 09/2020, no valor de R$ 609,93 (seiscentos e nove reais e sessenta e três centavos), acima da média de consumo.

3.

Proferida sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos
formulados na inicial, para determinar que a empresa reclamada, abstenha de incluir o nome da reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, efetue o recálculo da fatura referente ao mês 09/2020, para cobrar tão somente o equivalente à média dos últimos doze meses, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inexigibilidade dos débitos; julgar improcedente o pedido de danos morais

4.

Reclamada afirma que, a ausência de comprovação de irregularidade na medição, indica que há vazamento interno na residência da requerente, sendo que o consumo mantém a mesma média por mês.

5.

Vazamento interno sem qualquer comprovação, sendo que, as faturas posteriores mantiveram o valor do cosmo médio da autora (10.2020 – R$ 68,78; 11.2020 – R$ 66,00), portanto necessário se faz o refaturamento conforme determinado em sentença.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e improvido.

8.

Condeno a parte recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021